Tribunal: TJMMG
Processo: 2000730-86.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL - IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 CÓDIGO PENAL MILITAR) E PREVARICAÇÃO (ART. 319 CÓDIGO PENAL MILITAR) - SUPOSTA ATUAÇÃO IRREGULAR DE MILITARES EM ABORDAGEM DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE INTERVENÇÃO DE MILITAR SUPERIOR EM ATUAÇÃO DAS PRAÇAS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA - PRESENÇA DE COORDENADOR DE POLICIAMENTO DA UNIDADE NO LOCAL ANTES DO OFICIAL QUE CONCORDOU COM AS MEDIDAS ADOTADAS PELOS MILITARES QUE FIZERAM A ABORDAGEM - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000730-86.2019.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 2000714-35.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 27/10/2022 Publicação: 07/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL – IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 CÓDIGO PENAL MILITAR) E PREVARICAÇÃO (ART. 319 CÓDIGO PENAL MILITAR) – SUPOSTA ATUAÇÃO IRREGULAR DE MILITARES EM ABORDAGEM DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE INTERVENÇÃO DE MILITAR SUPERIOR EM ATUAÇÃO DAS PRAÇAS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA – PRESENÇA DE COORDENADOR DE POLICIAMENTO DA UNIDADE NO LOCAL ANTES DO OFICIAL QUE CONCORDOU COM AS MEDIDAS ADOTADAS PELOS MILITARES QUE FIZERAM A ABORDAGEM – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados o Cb PM Ângelo Márcio Abanca, o Cap PM Breno Carlos Thamer Miranda Ramos e o 3º Sgt PM Rubens Dantas Silva, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público em face da decisão absolutória dos números 124.832-7, Cap PM Breno Carlos Thamer Miranda Ramos; 123.012-7, Cb PM Ângelo Márcio Abanca; e 112.680-4, 3º Sgt PM Rubens Dantas Silva, da prática dos delitos de prevaricação – art. 319 do Código Penal Militar (CPM) – e falsidade ideológica – art. 312 do CPM –, proferida pelo egrégio Conselho Especial de Justiça atuante na Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado (2ª AJME) – sentença acostada no Evento 418 - SENT/AJME. Os autos são originários do Procedimento Investigatório Criminal MPMG n. 0637.19.000.069-4, tendo sido distribuídos nesta Justiça Militar sob o número 2000714-35.2019.9.13.0002 em primeira instância. Em 20 de maio de 2019, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os números 124.832-7, Cap PM Breno Carlos Thamer Miranda Ramos; 1230127, Cb PM Ângelo Marcio Abanca; 112.680-4, 3º Sgt PM Rubens Dantas Silva, como incursos nos artigos 299, parágrafo único, e 319, ambos do Código Penal Militar (Evento 1 – DENUNCIA1 – AJME). Narra a denúncia: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] Consta do incluso Inquérito Policial, que na data de 31/01/2019, por volta das 23:40 horas, nesta Cidade e Comarca, por ocasião do registro do Boletim de Ocorrência Simplificado n° 2019-004885771-001, de fls. 49/50, o primeiro, segundo e terceiro denunciados, fizeram inserir declarações falsas com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme depoimentos de fls. 03/05 e 06/07. Segundo se apurou, na data dos fatos, por volta de 21:45 horas, as testemunhas Denise Santos Lage e o taxista Ricardo da Silva Nogueira avistaram Everaldo Viana Gorgulho deixando o estabelecimento denominado “Bar do Carlinhos”, situado na Rua Jaime Sotto Mayor, 258, Bairro Federal, nesta Cidade, estando visivelmente embriagado, apresentando, inclusive, andar cambaleante, quando entrou em seu veículo VW UP, cor branca, placas PYY-1716 e deixou o local, conduzindo-o. Consta que, o veículo de Everaldo Viana Gorgulho foi acompanhado pelo veículo das testemunhas, sendo que, no trajeto, verificou-se que Everaldo transitava em ziguezague, chegando, inclusive, a invadir a pista contraria da mão de direção, razão pela qual, a Polícia Militar foi acionada. Consta que, de posse das características do veículo conduzido por Everaldo, uma guarnição policial composta pelo segundo e terceiro denunciados, conseguiu localizá-lo na Avenida Antônio Junqueira de Souza, onde foi dado sinal de parada, vindo então Everaldo tentar a evadir-se do local, acelerando o veículo e dando meia volta, porém, teve o veículo interceptado pelo segundo e terceiro denunciados, sentido Bairro Federal. Instantes antes da abordagem, o veículo conduzido por Everaldo aparece na imagem da câmera de segurança do Edifício Varandas (cuja copia encontra-se num pen drive junto aos autos), situado a poucos metros dali, trafegando no sentido oposto ao da abordagem (Federal/Porta do Céu), o que comprova que o denunciado realmente tentou fugir da viatura policial, dando meia volta, tendo em seguida, sido interceptado e abordado. Consta que, a abordagem policial não foi apenas presenciada pelas testemunhas Denise e Ricardo, como também fotografada, conforme fls. 44/45. Ocorre que, passados alguns minutos, após Everaldo efetuar uma ligação telefônica, o primeiro denunciado compareceu à paisana ao local, no veículo Hyundai HB-20, cor vermelha, placas FGU-2179, conduzido por Alex Silvio de Paula, que, assim como o primeiro denunciado, É também amigo do denunciado Everaldo. Consta que, nessa ocasião, em que pese o inegável estado de flagrância de Everaldo, pelo cometimento do delito de embriaguez na direção de veículo automotor, o primeiro denunciado, na condição de Capitão da Polícia Militar, portanto, Superior Hierárquico do segundo e terceiro denunciados, determinou que esses deixassem de praticar, indevidamente, ato de ofício, que seria a prisão em flagrante de Everaldo, simplesmente visando prestar um favor pessoal ao seu amigo. E mais, o primeiro denunciado dispensou o segundo e terceiro denunciados da ocorrência em andamento e assumiu a direção do veículo automotor pertencente a Everaldo, escoltando-o até sua residência. Segundo a testemunha Denise, que durante o relacionamento amoroso que teve com Everaldo, este sempre dizia que “caso fosse pego conduzindo embriagado, o amigo Capitão Breno o liberaria, assim como já havia sido feito em outras vezes”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ainda, segundo essa mesma testemunha, Everaldo tem o hábito de fazer uso de bebida alcoólica de quarta-feira a sábado em dois bares, sendo no “Bar do Carlinhos”, onde foi flagrado, e também no estabelecimento denominado “Bar do Trabalho”. Ao que consta, o quarto denunciado e mesmo frequentador do estabelecimento denominado “Bar do Carlinhos”, visto que, em que pese todos esses acontecimentos, na data de 16/02/2019, isto e, dezesseis dias após a ocorrência dos fatos constantes da denúncia, este foi novamente flagrado naquele estabelecimento, fazendo uso de bebida alcoólica. Consta ainda, que por ocasião do registro do Boletim de Ocorrência Simplificado de fls. 49/50, o primeiro, segundo e terceiro denunciados fizeram inserir declarações falsas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, constando do referido documento público, apesar das contundentes provas em contrário, que o veículo pertencente ao quarto denunciado estava estacionado, estando este nas proximidades, não aparentando sintomas de embriaguez, mas apenas não portava sua CNH, razão pela qual, o veículo foi liberado para a testemunha arrolada no Boletim de Ocorrência, nesse caso, o denunciado Capitão Breno. Ocorre que, divergindo do histórico do Boletim de Ocorrência, bem como das declarações prestadas pelos demais denunciados, o próprio Everaldo admitiu que teve seu veículo abordado pela viatura da Polícia Militar, enquanto dirigia. Além disso, o veículo sequer poderia estar estacionado naquele local, senão em virtude de abordagem, já que estava parado em frente à entrada de uma garagem, conforme imagens de fls. 44/45, confrontadas com a imagem de fls. 84. Do mesmo modo, contrariando as alegações dos Militares de que o veículo de Everaldo estava desligado, com o proprietário fora do veículo, a imagem de fls. 44, demonstra que no momento da abordagem, o referido veículo encontrava-se ligado e Everaldo não e visto fora do veículo. Outro fato inegável, e o forte vínculo de amizade entre o primeiro denunciado e Everaldo, que resta evidente numa mensagem de áudio, possivelmente de virada de ano, que o primeiro denunciado enviou a Everaldo (cuja cópia encontra-se num pen drive junto aos autos), onde o agradece pelos momentos descontraídos que passou junto dos amigos no ano de 2018, pelas risadas e cervejas que tomaram juntos, e ao final, se despede, dizendo: “conte com a gente”. Ao telefonar para o primeiro denunciado, solicitando favor ilícito, Everaldo praticou o delito de prevaricação, na forma de instigado, motive pelo qual foram extraídas copias do presente procedimento, com seu encaminhamento ao Juizado Especial Criminal. Assim agindo, infringiram o primeiro, segundo e terceiro denunciados, a norma contida nos artigos 299, parágrafo único, do Código Penal e 319 do Código Penal Militar, em concurso material de crimes, razão pela qual, requer o Ministério Público, após o recebimento da denúncia, sejam eles citados para apresentarem respostas escritas e, afinal, condenados nas sanções dos mencionados artigos, notificando-se as testemunhas arroladas para deporem em Juízo, sob as cominações legais. A denúncia foi recebida em 31 de maio de 2019 (Evento 1 – RECE_DENUN2 - AJME. Em data de 7 de junho de 2019, o ilustre representante do Ministério Público aditou a denúncia, atribuindo aos acusados a prática, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 concurso de agentes, dos delitos dos artigos 319 (prevaricação) e 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (Evento 27), com o agravamento da pena em relação ao número 124.832-7, Cap PM Breno Carlos Thamer Miranda Ramos, em virtude de dirigir a atividade dos demais agentes (art. 53, §2º, I, do CPM), nos termos seguintes: No dia 31 de janeiro de 2019, por volta das 22 horas na cidade de São Lourenço/MG, os denunciados, em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios, deixaram de praticar ato de ofício para satisfazer interesse pessoal dos denunciados. No mesmo dia, por volta das 23h40, no quartel PM da cidade de São Lourenço/MG, os denunciados, em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios, inseriram, em documento público, declarações falsas com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em ato que atentou contra a administração e o serviço militar. A inserção de informações falsas no BOS 2019-004885771-001 alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante em ato que atentou contra a administração e o serviço militar, pois os denunciados deixaram de constar a embriaguez do condutor do veículo, o que impediu a adoção das medidas legais pertinentes à situação, como a apreensão do veículo e a prisão do condutor, fato este que prejudica a apuração dos fatos e contribui para o desprestígio da Instituição Militar frente à sociedade. Ficou configurada a unidade de desígnios entre os denunciados porque, embora a guarnição do 3º Sgt. Rubens Dantas Silva e Cb. Ângelo Márcio Abanca tenha sido a responsável por atender a ocorrência e fazer o registro dos fatos, tais condutas atendiam ao interesse particular do denunciado Cap. Breno Carlos Thamer Miranda Ramos, que, embora estivesse de folga, agiu em razão da função militar e direcionou a conduta dos outros militares. Ficam mantidos os outros termos da exordial já apresentada. Diante do exposto, os denunciados 3º Sgt. PM Rubens Dantas Silva e Cb. PM Ângelo Márcio Abanca encontram-se incursos nos arts. 319 (prevaricação) e 312 (falsidade ideológica), c/c art. 53, e o denunciado Cap. PM Breno Carlos Thamer Miranda Ramos encontra-se incurso nos arts. 319 (prevaricação) e 312 (falsidade ideológica), c/c art. 53, §2º, I, todos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público o recebimento do presente aditamento, a fim de que os militares sejam citados para apresentação de defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. O aditamento da denúncia foi recebido em 10 de julho de 2019 (Evento 41 – DEC1 – AJME). As certidões de antecedentes criminais foram juntadas nos Eventos 46 (TJMMG) e 50 (comarca de São Lourenço em relação ao acusado 3º Sgt PM Rubens Dantas Silva). A Folha de Antecedentes Criminais (FAC) foi juntada no Evento 49 – AJME. Foi juntada a Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 109.367/2019-AD/57º BPM e o Relatório de Investigação Preliminar (RIP) de Portaria n. 102.147/2019 – 57º BPM (Evento 57 – AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em audiência presencial remota, realizada em 6 de outubro de 2020, foram ouvidas duas testemunhas Ricardo da Silva Nogueira e Denise Santos Lage (Evento 154 – AJME). Em 11 de março de 2021, foram ouvidas, em audiência presencial remota (Evento 232 – ATA1 – AJME), 3 (três) testemunhas arroladas pela defesa (Alex Silvio de Paula, 2º Tenente PM Rafael Bruno Gaio e 2º Sgt PM Ivan Barbosa Pereira). O senhor Everaldo Viana Gorgulho foi ouvido como informante, por decisão unânime do egrégio CEJ, que acolheu a contradita suscitada pelo Ministério Público. Os acusados foram interrogados em audiência realizada em 6 de abril de 2021 (Evento 250 – ATA1 – AJME). Houve a realização da acareação das testemunhas Denise Santos Lage, Ricardo da Silva Nogueira e 2º Ten PM Rafael Bruno Gaio em audiência presencial remota (Evento 365 – AJME), na forma requerida pelo Ministério Público no Evento 253 – MANI1 – AJME. O extrato de registros funcionais do 3º Sgt PM Ângelo Márcio Abanca foi juntado no Evento 369 – ERFS – AJME. A instrução do processo transcorreu regularmente, conforme se vê nos Eventos 9 a 384. Em sessão de julgamento realizada em 24 de março de 2022, o egrégio Conselho Especial de Justiça atuante na 2ª AJME, à unanimidade, decidiu pela absolvição dos militares acusados, com fundamento no art. 439, letra “e”, do CPPM (Evento 415 – ATA1 – AJME). A sentença foi lançada no Evento 418 – SENT1 – AJME. O Ministério Público interpôs recurso (Evento 417 – APELAÇÃO1 - AJME). Em suas razões recursais, destacou que, segundo o histórico, a abordagem foi feita com o veículo parado e o condutor fora do carro, o que justificou o fato de não ter sido sequer lavrado um auto de infração de trânsito (AIT), até pelo fato de Everaldo – o condutor – estar sem sua CNH, o que, na época, geraria a necessidade da imposição da multa. Sustentou, contudo, que a prova dos autos indica que Everaldo estava dirigindo quando foi abordado, ou seja, o veículo estava em movimento e Everaldo estava dentro do carro, evidenciando ser falso o histórico do Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS) n. 2019-004885771-001 (Evento 1 – NF/PIC3, páginas 5/6 – AJME). Citou que duas testemunhas confirmam isso, tendo Denise Santos Lage, em juízo e mesmo na fase de investigações (Evento 1 NF/PIC2, páginas 1/3 – AJME), asseverado que Everaldo dirigia embriagado quando foi abordado pela viatura, enquanto Ricardo da Silva Nogueira também foi enfático em apontar os crimes noticiados no curso da primeira fase da persecução penal (Evento 1 NF/PIC2, páginas 4/5 – AJME), o que foi confirmado por ele em todas as oportunidades que teve de ser ouvido em juízo. Registrou que há nos autos fotos e vídeos juntados que mostram o veículo de Everaldo parado, mas ligado no curso da abordagem com a viatura na frente (por exemplo, a de página 45 do Evento 1 NF/PIC2). Aduziu que, no curso do PIC, a própria versão trazida por Everaldo, o condutor do veículo, é de que estava na direção do veículo quando abordado (Evento 1 NF/PIC 3, páginas 27/28 - AJME). Enfatizou que, em juízo, Everaldo não confirmou essa sua versão e disse que não sabe por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que constou isso no termo de oitiva do PIC, mas o fato é que a verdade não se cala. Sustentou que Everaldo dirigia quando o veículo foi abordado e, portanto, sua versão e os outros meios de prova conduzem à conclusão irrefutável de que o histórico do Boletim de Ocorrência é falso. Salientou que Everaldo afirmou que estava sem sua CNH, fato que não é negado pelos apelados, uma vez que fizeram constar a mesma informação no histórico do Boletim de Ocorrência. E, sendo assim, como o veículo de Everaldo foi parado enquanto ele dirigia, ainda que ele não estivesse embriagado, caberia aos apelados proceder à autuação da infração de trânsito (lavrar o AIT) porque esta era a exigência legal na época dos fatos, o que faz prova da prevaricação narrada na denúncia e complementada no aditamento. Sobre a atuação do CPU na data dos fatos da denúncia, o Ten PM Rafael Gayton, enfatizou que, na sua primeira oitiva em juízo, vai dizer que ficou no local 2 minutos e foi embora, mas não constatou qualquer sinal de embriaguez em Everaldo. E, ainda, a citada testemunha teria dito não ter percebido a situação de embriaguez de Everaldo e ter mandado a guarnição lavrar o BOS e liberar o veículo para condutor habilitado. Asseverou que o citado tenente não teve uma visão plena da situação e, ainda pior, a guarnição lhe disse que abordou Everaldo fora do veículo e com o automotor parado, de modo a criar em sua mente uma informação não verdadeira. Quanto ao Cap PM Breno, segundo prova testemunhal, após a saída do CPU do local, o apelado esteve no local e conversou com os graduados, entrou no veículo de Everaldo e foi embora do local sem que qualquer providência tenha sido tomada como a situação exigia. Sustentou, ainda, que as testemunhas Ricardo e Denise ressaltaram a todo o momento a embriaguez visível de Everaldo tanto ao sair do bar, quanto na direção em zigue-zague e ainda no curso da abordagem policial, inclusive, na presença do apelado Cap Breno. Concluiu que o apelado Breno, conhecedor da situação de irregularidade da ocorrência, em especial a situação de embriaguez de Everaldo, agiu dentro do tipo da prevaricação e também equacionou o desfecho final. Sobre a amizade entre o apelado Breno e Everaldo, sustentou que se fez sentir nos autos, porquanto a hora da ocorrência e o respectivo comparecimento de Breno no local, tarde da noite, já revelavam que a situação era distinta para o Capitão. E, ainda, ressaltou que há nos autos áudio de mensagens de Natal trocadas entre ambos, bem como a indicação de Breno no sentido de que não era incomum a reunião de amigos para beber. Destacou que o exercício da atividade policial é função pública de relevância, que empenha a regularidade da condução de uma ocorrência e, portanto, os crimes da denúncia, que estão equacionados com as provas dos autos, precisam ser reapreciados em segunda instância. Ao final, requereu que se conheça do recurso e seja ele provido para que os apelados sejam condenados nos termos da exordial e do respectivo aditamento. A defesa dos apelados Capitão PM Breno Carlos Thamer Miranda Ramos e 1º Sargento PM Rubens Dantas Silva apresentou contrarrazões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (Evento 438 – CONTRAZ1 – AJME), com uma narrativa sobre o comportamento da testemunha Denise Santos Lage que culminou nas investigações que originaram o presente processo. Nesse aspecto, salientou que essa denunciante tem utilizado de sua condição de mulher magoada, em razão do fim de seu caso amoroso com Everaldo Viana Gorgulho, para atingi-lo e tornar a vida dele um verdadeiro inferno, inclusive buscando atingi-lo no seu trabalho, uma vez que ele é representante comercial, tendo já tentado por diversas vezes fazer com que ele perdesse a sua CNH. Trouxe uma cronologia da reclamação realizada pela senhora Denise Santos Lage à Promotoria de Justiça da Cidade de São Lourenço/MG sobre os fatos narrados na denúncia, demonstrando que, ao seu ver, foram inventados e articulados por ela com o intuito de prejudicar o seu ex-companheiro. Apresentou uma explanação sobre os fatos e aduziu que, no dia da ocorrência, “o COPOM, por medida de cautela, empenhou uma guarnição, esta, ao localizar o veículo que estava regularmente estacionado e o seu condutor do lado de fora fazendo uso de seu aparelho de celular, não poderia estar cometendo nenhuma infração de trânsito, ainda assim, O Tenente Gaio, CPU do turno esteve pessoalmente no local e orientou os militares, sendo que o Cap Thamer quando lá chegou, não havia mais nenhuma medida ou ação a ser adotada, a não ser a liberação o veículo para um condutor devidamente habilitado, como foi feito”. Ressaltou que o Cap PM Thamer não agiu em nenhum momento na condição de Oficial da PMMG, pois não houve qualquer interferência na condução da ocorrência, sendo cumpridas absolutamente todas as determinações do Tenente CPU do turno, em relação à condução da ocorrência. Destacou que, quando o Cap PM Thamer chegou ao local da ocorrência, o Tenente CPU já havia estado ali e determinado as ações a serem desencadeadas pelos militares responsáveis, não tendo eles se encontrado. Sustentou que o apelado não influenciou no desfecho da ocorrência, até porque, se houvesse qualquer irregularidade, o CPU tinha tomado as providências antes da presença do Cap PM Thamer, ora apelado. Sustentou, ainda, que o REDS redigido pelos militares empenhados corresponde à expressão da verdade, sendo fruto das orientações e determinações do próprio Tenente CPU, que absolutamente não teve qualquer contato com o Cap PM Thamer. Disse, ainda, que os militares responsáveis pela ocorrência sequer conheciam o senhor Everaldo, o que leva à conclusão de não existir razão para tergiversar na condução da ocorrência. Aduziu que está comprovado nos autos que os réus Cap PM Breno Carlos Thamer Miranda Ramos, 1º Sgt PM Rubens Dantas Silva e 3º Sgt PM Ângelo Márcio Abanca não participaram das ações delitivas constantes na denúncia, portanto não há como vingar a apelação proposta pelo Ministério Público. Requereu seja negado provimento ao presente recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com o condão da mantença da absolvição dos réus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A defesa do soldado PM Ângelo Márcio Abanca contra-arrazoou o recurso (Evento 439 – CONTRAZAP1 – AJME). Sustentou que, em uma interpretação da conduta do apelado sob a ótica dos elementos do tipo, especialmente a finalidade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, e levando em considerando que toda a atuação dos graduados foi baseada a pedido do Capitão Breno (tese abraçada pela acusação em sua inicial) e o próprio parquet requereu a absolvição deste réu, não há motivos para a continuidade da ação penal em face do Apelado Sd PM Ângelo Márcio Abanca. Disse, ainda, que o apelado apenas realizou a abordagem/ato conforme a situação exigia, sob a fiscalização do CPU. Sustentou, também, a ausência de elemento subjetivo do crime de falsidade ideológica porque, sob a sua ótica, os apelados fizeram constar a realidade no REDS, de que, no momento da abordagem, o senhor Everaldo estava do lado de fora do veículo, sem sinais de embriaguez, sem habilitação, motivo pelo qual a CNH de terceiro (Capitão Breno), que buscou o veículo, aparece no referido documento. Suscitou a existência de dúvida sobre a autoria do delito de falsidade ideológica, considerando que o comandante da guarnição, Sgt Rubens, é quem redigiu o REDS. Alegou, ainda, a insuficiência de provas para a condenação. Nesse ponto, destacou que a acusação ministerial se fundou essencialmente nos depoimentos prestados pela testemunha Denise Santos Lage e pelo taxista Ricardo da Silva Nogueira, vulgo baiano, o qual nem sequer estava no local dos fatos. Salientou que a testemunha Denise Santos Lange manteve um relacionado amoroso, por aproximadamente 1 (um) ano, com o senhor Everaldo Viana Gorgulho, que era casado e que, uma vez que o senhor Everaldo pôs fim à união com Denise e reafirmou o seu casamento, ela iniciou uma série de perseguições a Everaldo e sua família com o claro intuito de prejudicá-los, culminando, inclusive, na presente ação penal. Trouxe a sua versão sob a ótica do apelado e afirmou ser imperioso que se reconheça uma valoração da decisão de absolvição do juízo de primeiro grau, pois é ele quem está mais próximo da situação fática dos autos, uma vez que foi ele que realizou a inquirição de todos apelados, testemunhas e informante, bem como participou dos debates orais entre o Ministério Público e as defesas dos apelados. Ao final, requereu que seja negado provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. A douta e culta Procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutora Elba Rondino (Evento 7 – PARECER1 – TJM) manifestou pelos conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja integralmente reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do Cap PM Breno Carlos Thamer Miranda Ramos nas sanções dos artigos 319 e 312, combinados com o artigo 53, § 2º, inciso II, todos do Código Penal Militar, do 3º Sgt PM Ângelo Márcio Abanca e do 1º Sgt PM Rubens Dantas Silva, ambos nas sanções dos artigos 319 e 312, combinados com o artigo 53, todos do Código Penal Militar, em razão dos fundamentos seguintes: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Pois bem, possui toda razão o representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação dos três réus pelos crimes de prevaricação e falsidade ideológica, tendo em vista que restou cabalmente comprovado que, apesar do notório estado de embriaguez de Everaldo Viana Gorgulho no momento em que foi flagrado na direção de um automóvel, os acusados deixaram de proceder à sua prisão em flagrante e tomar as providências cabíveis à situação, inserindo, posteriormente, informações falsas sobre os fatos no Boletim de Ocorrência n. 2019-004885771-001 (Evento 1 - NF/PIC3 - fls. 05/06 dos autos n. 2000714-35.2019.9.13.0002), tudo com o objetivo de encobrir os crimes de trânsito cometidos por Everaldo, amigo íntimo do acusado Breno, e, assim, evitar que ele fosse responsabilizado pelos seus atos. Muito embora o réu Breno sequer estivesse empenhado naquela ocorrência, compareceu ao local para “resolver a situação” de seu amigo mediante coação sobre os réus Rubens e Ângelo, os quais, em unidade de desígnios, deixaram de praticar ato de ofício para satisfazerem interesse pessoal, mesmo estando diante de situação que lhes exigia atitude compatível com as funções militares. Mais do que isso, anuindo às práticas ilícitas cometidas pelo acusado Breno, os acusados Rubens e Ângelo não hesitaram em inserir informações inverídicas no Boletim de Ocorrência confeccionado para o registro do caso, quando seguiram as orientações do primeiro, ficando evidente, portanto, que os três agiram em conluio para tentar ocultar a verdade dos fatos ocorridos no dia 31/01/2019, em atitude totalmente contrária à que deles se esperava enquanto policiais militares. Mostra-se importante destacar, ainda, que, de uma leitura atenta da sentença absolutória (evento 418), verifica-se que o Magistrado que a subscreveu tomou rumo diametralmente diverso do que deveria ao apreciar os fatos narrados na denúncia e no seu aditamento, atentando-se a detalhes que, para a apuração da conduta cometida exclusivamente pelos militares ora processados, são completamente irrelevantes, a exemplo do trecho em que sugeriu estar a testemunha Denise Santos Lage, no dia do ocorrido, a descumprir medidas protetivas de urgência requeridas em desfavor de Everaldo, o que em nada se relaciona com os fatos criminosos objetos destes autos. Ora, não se admite no caso em tela que os comportamentos adotados por terceiros sejam supervalorizados como forma de desviar a atenção daquilo que realmente importa, não se podendo olvidar que, nesta ação penal, o que se discute é apenas a prática dos crimes de prevaricação e falsidade ideológica pelos militares acusados, pouco importando os conflitos existentes entre Everaldo, condutor alcoolizado, e sua ex-companheira Denise. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço da apelação porque estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade: tempestividade, legitimidade e interesse processual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público em face da decisão absolutória dos números 124.832-7, Cap PM Breno Carlos Thamer Miranda Ramos; 123.012-7, Cb PM Ângelo Marcio Abanca; e 112.680-4, 3º Sgt PM Rubens Dantas Silva, da prática dos delitos de prevaricação – art. 319 do Código Penal Militar (CPM) – e falsidade ideológica – art. 312 do CPM –, proferida pelo egrégio Conselho Especial de Justiça atuante na Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado (2ª AJME) – sentença acostada no Evento 418 - SENT/AJME. Em análise ao apelo do Ministério Público, entendo que as razões não merecem acolhimento. O apelante sustenta que a prova dos autos indica que Everaldo estava dirigindo quando foi abordado, ou seja, o veículo estava em movimento e Everaldo estava dentro do carro, evidenciando ser falso o histórico do Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS) n. 2019-004885771-001 (Evento 1 – NF/PIC3, páginas 5/6 – AJME). Citou que duas testemunhas confirmam isso, tendo Denise Santos Lage, em juízo e mesmo na fase de investigações (Evento 1 NF/PIC2, páginas 1/3 – AJME), asseverado que Everaldo dirigia embriagado quando foi abordado pela viatura, enquanto Ricardo da Silva Nogueira também foi enfático em apontar os crimes noticiados no curso da primeira fase da persecução penal (Evento 1 NF/PIC2, páginas 4/5 – AJME), o que foi confirmado por ele em todas as oportunidades que teve de ser ouvido em juízo. Registrou que há nos autos fotos e vídeos juntados que mostram o veículo de Everaldo parado, mas ligado no curso da abordagem com a viatura na frente (por exemplo, a de página 45 do Evento 1 NF/PIC2). Na respeitável sentença, há fundamentos suficientes para afastar a realização do crime de falsidade ideológica, porquanto não há provas da falsidade da dinâmica dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência Simplificado n. 2019-004885771-001. No histórico da ocorrência citada, constou o seguinte: A PM recebeu denúncia anônima de que um UP, de cor Branca, placa PYY – 1716, estaria transitando, sendo que o condutor estaria embriagado. Do fato foi feito rastreamento e logramos êxito na abordagem do veículo, o qual estava estacionado no local mencionado neste, e o condutor se encontrava nas proximidades, e não aparentava nenhum sintoma de embriaguez, o qual apresentou documentação veicular em dia, porém não portava sua CNH, motivo pelo qual o veículo foi liberado para a testemunha, portadora da CNH 03930522701, Cat B. Em apreciação do conjunto probatório, o egrégio Conselho Especial de Justiça decidiu pela absolvição, tendo constatado na respeitada sentença, in verbis: Após os debates das partes na sessão de julgamento, o Conselho Especial de Justiça da Polícia Militar, por unanimidade de votos, julgou improcedente a ação penal por não existir prova suficiente para a condenação. Segundo consta, o civil Everaldo Viana Gorgulho foi abordado pelos acusados 3º Sgt PM Ângelo Márcio Abanca e 1º Sgt PM Rubens Dantas Silva. A tese sustentada pelo Ministério Público para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 procedência da ação penal é que acusados 3º Sgt PM Ângelo Márcio Abanca e 1º Sgt PM Rubens Dantas Silva teriam ludibriado o 1º Ten PM Rafael Bruno Gaio, CPU, quando este compareceu no local dos fatos, afirmando que o veículo estava estacionado quando o abordaram. Entretanto, a afirmativa não se confirmou sob o crivo do contraditório. Não foi apurada nenhuma motivação para que os acusados 3º Sgt PM Ângelo Márcio Abanca e 1º Sgt PM Rubens Dantas Silva ludibriasse o CPU. Segundo o Ministério Público, os crimes teriam sido perpetrados mediante a determinação do acusado Cap PM Breno Carlos Thamer Miranda Ramos, mas ele só compareceu ao local dos fatos e teve a oportunidade de fazer algum tipo de ingerência na ocorrência depois da passagem do CPU. Ou seja, no momento em que o CPU compareceu até o local dos fatos não havia motivo para que os acusados 3º Sgt PM Ângelo Márcio Abanca e 1º Sgt PM Rubens Dantas Silva o ludibriasse. A acusação ministerial possui substrato precípuo nos depoimentos prestados pela testemunha Denise Santos Lage, ex-companheira do informante Everaldo Viana Gorgulho. Nesse ponto, analisando o procedimento investigatório criminal que originou a presente ação penal (autos relacionados n. 2000714-35.2019.9.13.0002), nota-se que praticamente todos os indícios probatórios foram fornecidos por ela, com o aparente propósito de prejudicar seu ex-companheiro a todo custo. Pelo termo de declaração de evento 1, NF/PIC2, Páginas 18/20, dos autos relacionados n. 2000714-35.2019.9.13.0002, tomado dentro do 57º BPM, a testemunha Denise Santos Lage relatou que no dia 31/01/2019, por volta das 21h12min, realizou ligação ao atendimento de emergência (190) solicitando “orientações referentes a quais procedimentos seriam necessárias para pegar em flagrante uma pessoa que estaria bebendo e com seu veículo estacionado em frente a um bar”. Como o fato de uma pessoa estar bebendo e com seu veículo estacionado não é tipificado como crime, foi então informada que a viatura somente poderia comparecer até o local se o indivíduo estivesse dirigindo o veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica. Logo em seguida ela retorna à ligação, informando que seu ex-companheiro estaria dirigindo o veículo com nítidos sinais de embriaguez, razão pela qual uma viatura foi empenhada para atender a ocorrência. Após a abordagem policial, ela retornou, mais uma vez a ligação ao 190, solicitando explicações do que teria acontecido, tendo em vista que Everaldo Viana Gorgulho foi liberado, tendo sido informada que ele “não havia ingerido álcool e que o veículo se encontrava regular e foi liberado, porém não citou nada da presença do CAP BRENO no local”. Ainda em análise ao depoimento prestado pela testemunha Denise Santos Lage (evento 1, NF/PIC2, Páginas 18/20, dos autos relacionados n. 2000714-35.2019.9.13.0002), verifica-se que ele foi tomado no dia seguinte aos fatos (01/02/2019), ainda na parte da manhã, às 10h20min. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Destaca-se que a testemunha Denise Santos Lage teria, então, aguardado seu ex-companheiro sair do suposto bar, perseguido ele até a abordagem policial, a qual ela acompanhou atentamente de um ponto mais afastado. Não obstante, no dia 28/02/2019 a testemunha Denise Santos Lage prestou novo depoimento (evento 1, NF/PIC2, Páginas 01/03, dos autos relacionados n. 2000714-35.2019.9.13.0002), desta vez na promotoria de justiça de São Lourenço/MG, oportunidade em que ratificou o depoimento anteriormente no quartel do 57º BPM, acrescentando, em suma, que no dia 14/02/2019 compareceu naquela promotoria de justiça, tendo sido informada que os fatos por ela relatados precisariam de indícios probatórios para serem apurados. Por essa razão, no dia em que foi prestar depoimento (28/02/2019), compareceu na promotoria de justiça portando diversos documentos e acompanhada do taxista Ricardo da Silva Nogueira. Para justificar o motivo pelo qual ela não teria citado o taxista quando prestou depoimento no quartel do 57º BPM, afirmou que “a testemunha Ricardo não autorizou a depoente a revelar seu nome por temer represálias”. Destarte, a testemunha Denise Santos Lage deveria ter relatado a presença do taxista, já que ele somente não a autorizou “revelar seu nome”. Com isso, até mesmo a presença do taxista no local dos fatos se tornou duvidável, especialmente porque Everaldo Viana Gorgulho relatou que “supõe que Denise pague ao taxista Ricardo para tirar fotos do depoente” (evento 1, NF/PIC3, Páginas 27/28, dos autos relacionados n. 2000714-35.2019.9.13.0002). Nesse interstício, parece que a própria testemunha Denise Santos Lage descumpria a medida protetiva de urgência requerida em desfavor do informante Everaldo Viana Gorgulho (evento 1, NF/PIC2, Páginas 14/17, dos autos relacionados n. 2000714-35.2019.9.13.0002), pois sempre estava procurando “fiscalizá-lo”, a menos de 100 (cem) metros de distância. Além da documentação de evento 1, NF/PIC2, Páginas 06/46, a testemunha Denise Santos Lage também forneceu à promotoria de justiça os arquivos audiovisuais de evento 1, VÍDEO7 a VÍDEO20, dos autos relacionados n. 2000714-35.2019.9.13.0002, sendo certo que o Ministério Público, em fase inquiritorial ou judicial, não realizou ou requereu contraprova desses documentos. As fotos que teriam sido tiradas da abordagem policial (evento 1, NF/PIC2, Páginas 45/46, dos autos relacionados n. 2000714-35.2019.9.13.0002) não foram capazes de registrar sequer a placa do veículo. Também não é possível saber o dia e hora em que foram capturadas. Não foi possível confirmar a versão de que o informante Everaldo Viana Gorgulho estava dirigindo em “zigue-zague”, especialmente porque no arquivo audiovisual fornecido pela própria testemunha Denise Santos Lage (evento 1, NF/PIC2, VIDEO20), não se visualiza essa situação. Ficou claro, portanto, que a testemunha Denise Santos Lage assumiu, por diversas vezes, o papel do órgão investigativo, produzindo e angariando diversos elementos que subsidiaram a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 denúncia, razão pela qual seu depoimento deve ser recebido com ressalva. Muito embora o informante Everaldo Viana Gorgulho em juízo tenha apresentado versão diferente daquela relatada na promotoria de justiça, o Ministério Público buscou partes isoladas do seu depoimento para narrar a denúncia, pois, apesar de ele ter afirmado que estava dirigindo quando foi abordado pela viatura da Polícia Militar, também afirmou que não tinha ingerido bebida alcoólica naquele dia. Existe, portanto, mais de uma versão sobre os fatos denunciados, o que leva a improcedência da ação penal, já que as provas não permitem formar uma convicção segura para condenação. O 1º Ten PM Rafael Bruno Gaio, mesmo que tenha passado de forma breve no local dos fatos, não percebeu os sinais de embriaguez no informante Everaldo Viana Gorgulho. Se o Cap PM Breno Carlos Thamer Miranda Ramos realmente tivesse determinado que os militares 3º Sgt PM Ângelo Márcio Abanca e 1º Sgt PM Rubens Dantas Silva deixassem de praticar, indevidamente, ato de oficio, que seria a prisão em flagrante, simplesmente visando prestar um favor pessoal ao seu amigo, seria pouco crível que ele assumiria a condução do veículo. Seria mais logico ele ter simplesmente liberado o informante Everaldo Viana Gorgulho. Nesse ponto, entendo acertada a respeitável sentença de primeira instância, no tocante à análise do empenho da testemunha Denise Santos Lage em comprometer o civil Everaldo Viana Gorgulho em uma espécie de retribuição a questões particulares – de possíveis agressões sofridas no âmbito doméstico – decorrentes ao relacionamento afetivo entre eles. Os apelados, Cb PM Ângelo Marcio Abanca e 3º Sgt PM Rubens Dantas Silva, militares responsáveis pela abordagem, enfatizaram que o veículo do civil Everaldo Viana Gorgulho estava parado. Não se tratava de uma blitz de trânsito e sim de uma notícia de possível flagrante de delito de dirigir embriagado, levando-os ao veículo específico do referido civil, sendo que os militares não obtiveram êxito em constatar o estado de embriaguez e a possível irregularidade de direção em zigue-zague na via pública. É importante destacar que o 1º Ten PM Rafael Bruno Gaio, Comandante do Policiamento da Unidade (CPU), esteve no local e não constatou a embriaguez do civil que a referida testemunha Denise Santos Lage dizia ser evidente, quando afirmou que o senhor Everaldo Viana Gorgulho mal ficava parado em pé. Quanto ao Capitão PM Breno Carlos Thamer Miranda Ramos, o próprio Ministério Público requereu absolvição por insuficiência de provas quando do julgamento do processo. Não houve a sua ingerência nos trabalhos dos seus subordinados, tendo estado no local após a presença do CPU que determinou a tomada de medidas que eles julgassem necessárias. O CPU e testemunha presencial, o 1º Ten PM Rafael Bruno Gaio, não viu o estado de embriaguez do civil Everaldo Viana Gorgulho. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 De fato, as provas são muito frágeis em relação não só ao oficial quantos às praças. Para a configuração do delito de falsidade ideológica, seria necessária a certeza quanto à embriaguez do condutor do veículo e ao fato de ele estar na direção, fatos que não teriam sido inseridos no Boletim de Ocorrência e alterariam o modo de atuação dos militares. Ambos os fatos não foram provados nos autos. Coaduno com a manifestação da defesa do Soldado PM Ângelo Márcio Abanca quanto à alegação de que não restou demonstrado que os militares 3º Sgt PM Rubens Dantas Silva e Cb PM Ângelo Márcio Abanca alteraram a redação do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) com o objetivo de modificar a realidade dos fatos, seja por vontade própria ou a pedido do Cap PM Breno. Os elementos indiciários trazidos aos autos pela testemunha Denise Santos Lage foram suficientes para instauração da ação penal – fase em que uma possível dúvida seria computada em favor da sociedade –, contudo não se mostraram insuficientes para a condenação – a dúvida nessa fase é a favor dos réus. Quanto ao delito de prevaricação, a denúncia não trouxe o fim especial de agir dos apelados 3º Sgt PM Rubens Dantas Silva e Cb PM Ângelo Márcio Abanca, quais sejam, o interesse ou o sentimento pessoal em deixar de lavrar multas em desfavor do civil ou mesmo prendê-lo. Sem o apontamento ou a prova desse elemento do tipo, não há que se falar em realização do delito de prevaricação (art. 3191 do CPM). Destaco precedente de julgamento realizado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...]. Decido. O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito. No que diz respeito à controvérsia, o Tribunal de origem concluiu que: "Em análise dos recursos de apelação criminal, entendo que não merecem provimento, considerando serem as provas suficientes para se concluir pela prática do delito de prevaricação por parte dos militares, ora apelantes, senão vejamos. Compulsando os autos, verifica-se que a investigação policial militar se iniciou com representação (presencial) de Lucas Sousa de Oliveira, no dia 20 de abril de 2017, na ouvidoria da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, nos termos seguintes: Retomando aos fatos a serem aqui julgados, entendo que a motivação pela não realização de um ato de ofício foi a desídia, preguiça. Não há elementos que nos levem a outra conclusão porque os militares deixaram uma ocorrência em andamento, sem quaisquer explicações aos envolvidos. 1 Prevaricação Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 De outro lado, ainda nesse aspecto, não vejo como acolher a tese de que os apelantes agiram em cumprimento de ordem do Cabo PM Kleber Cunha Goudinho, porque os apelantes não provaram a existência dessa ordem e, caso tenha sido dada pelo referido militar – que os precedia na graduação e na antiguidade – aos apelantes, estes não deveriam tê-la obedecido, por ser ilegal. O que se percebe dos autos é que houve a unidade de desígnios para deixar o local sem qualquer autuação, contrariando o Código de Trânsito Brasileiro, por preguiça dos militares. Repito, eles iniciaram uma abordagem e desistiram no curso da condução do procedimento, sem lavrar o devido Auto de Infração de Trânsito (AIT). Saliente-se que, em que pese a abordagem de trânsito não ser uma das atribuições do tático móvel, destaca-se que a orientação de se fazer abordagem a motociclistas e a pessoas suspeitas, para se evitar roubos a transeuntes a partir das 5 horas, estava prevista em cartão programa, podendo-se concluir que os apelantes somente anteciparam essa conduta, talvez em situação que lhes parecia suspeita. Não se pode perder de vista que, se um militar se deparar com um flagrante de delito, impõe-se a ele a tomada de providências, na forma de repressão ao crime. Entendo terem sido precisas as razões de convencimento pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Segunda Auditoria Judiciária Militar estadual, constante na sentença (de páginas 146/155 do Evento 2 – PROCJUDIC8, primeira instância; reproduzida no Evento 12, SENT2), com a objetividade e a simplicidade que ocaso exigiu, devendo ser aqui ratificadas e mantidas. Transcrevo: A ação pena deve ser julgada procedente com base nas provas que foram produzidas no curso da instrução, as quais foram suficientes para a prolação de um seguro decreto condenatório pelo Conselho Permanente de Justiça no exercício de suas funções jurisdicionais, então vejamos. Os réus no dia dos fatos, conforme se verifica dos autos, abordaram um civil que conduzia uma motocicleta, sendo que este motociclista contrariando as regras do Código Brasileiro de trânsito não portava a CNH, uma vez que não era habilitado e nem mesmo portava o CRLV, o qual também por força das disposições do CBT também é obrigatório. Ao invés de lavrarem as AITS referentes a falta de CNH e CRVL os réus, agindo comunidade de desígnios, liberaram o condutor da motocicleta, que deixou o local sem qualquer autuação, o que contrariou as disposições vigentes do Código Brasileiro de Trânsito. Conforme a prova que foi colhida no curso da instrução probatória, os réus teriam permitido que o condutor da motocicleta buscasse uma pessoa habilitada para retirar o veículo do local, mas o condutor não retornou e os militares acabaram indo embora sem a motocicleta no local com o garupa, e sem lavrar as AITS decorrentes de infração de trânsito. O que se percebe é que os policiais militares mesmo tendo ciência que a conduta praticada pelo condutor contrariava as disposições do Código Brasileiro de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Trânsito por uma questão de desídia não adotaram as providências cabíveis na espécie. Desta forma, o que se percebe com base na prova dos autos é que a autoria e materialidade referente ao crime de prevaricação ficaram devidamente demonstradas, o que autoriza a procedência da ação penal pela prática do crime de prevaricação. Nestes termos, nego provimento aos recursos interpostos pelos números 154.144-0, Cb PM Alexandre Domingos, e 142.251-8, Cb PM Alexis Marques Salvador, para manter a respeitadíssima decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado, pelos seus próprios fundamentos" (e-STJ, fls. -740). Sobre o tema, vale lembrar que para a configuração do crime de prevaricação, é necessário que o agente retarde ou deixe de praticar, indevidamente, ou pratique contra disposição expressa de lei, ato de ofício com a finalidade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Nesse sentido: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. DELITO DE PREVARICAÇÃO IMPUTADO A CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ART. 319 DO CP. PEDIDO DE VISTA DE AUTOS DO PROCESSO N. 36.374/2008. ALEGADO RETARDAMENTO DO FEITO E POSTERIOR PROLAÇÃO DE VOTO PELO ARQUIVAMENTO PARA ATENDER A INTERESSE PESSOAL. DEMANDA ADMINISTRATIVA, NO ÂMBITO DA CORTE DE CONTAS DISTRITAL, QUE FOI INSTAURADA PARA AVERIGUAR A SITUAÇÃO DAS PERMISSÕES DO SERVIÇO DE TÁXI NA CAPITAL FEDERAL. CONDIÇÃO DO ACUSADO DE PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AFASTAMENTO DO ACUSADO DO EXERCÍCIO DO CARGO. DESNECESSIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. O delito de prevaricação é descrito no art. 319 do CP como a prática de "retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal". 2. Como é sabido, tal delito consiste na quebra dos deveres e das obrigações inerentes à função pública exercida pelo agente, mediante o retardamento ou a omissão da prática de ato de ofício ou, ainda, pela sua execução de forma contrária à disposição expressa de lei. Além disso, o tipo penal exige a demonstração do especial fim de agir, ou seja, do dolo específico, caracterizado pelo animus de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 3. No caso, a denúncia descreveu a conduta, de forma que, em tese, se pode amoldar ao tipo legal, razão pela qual não há falar de sua inépcia. 4. A peça acusatória descreveu os seguintes aspectos essenciais ao suposto cometimento do delito de prevaricação, por duas vezes: o alegado retardamento no julgamento do Processo n. 36.374/2008, no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao pedir vista dos autos em 12/8/2014, o que se prolongara até o dia 16/8/2015, com a finalidade de satisfazer um interesse pessoal do acusado, na condição de permissionário do serviço público de táxi, objeto de discussão do mencionado procedimento administrativo, que se encontra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 em trâmite naquela Corte de Contas distrital; a alegada prática de ato de ofício contra expressa disposição de lei, o que teria ocorrido quando o acusado votará na sessão realizada no dia 17/8/2015 pelo arquivamento do processo, mesmo sendo impedido de fazê-lo, o que somente veio a reconhecer, ao final, depois de a notícia ter sido divulgada pela imprensa local. 5. O crime imputado ao acusado é formal e, portanto, não exige para seu aperfeiçoamento um resultado que configure dano ao erário ou ao interesse público. 6. Para o recebimento de uma denúncia penal, não é necessário que a prova, então acostada aos autos, seja exauriente. Exige-se apenas que seja crível e demonstre haver justa causa para o ajuizamento da ação criminal, o que, no caso, se revela existente. 7. Denúncia recebida, sem determinação de afastamento do réu do exercício do cargo" (APn 860/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/06/2018, DJe 03/08/2018 - sem destaque no original) No caso em apreço, verifica-se do acórdão combatido que as instâncias ordinárias concluíram que os recorrentes "teriam permitido que o condutor da motocicleta buscasse uma pessoa habilitada para retirar o veículo do local, mas o condutor não retornou e os militares acabaram indo embora sem a motocicleta no local com o garupa, e sem lavrar as AITS decorrentes de infração de trânsito" (e-STJ, fls. 739-740). Como se vê, embora devidamente configurado o retardamento ou a omissão da prática de ato de ofício, não restou demonstrado o especial fim de agir, ou seja, do dolo específico, evidenciado pelo animus de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, o qual, a toda evidência, não se confunde com a desídia ou preguiça, conforme apontado no acórdão combatido. Assim, de rigor o reconhecimento da atipicidade da conduta. Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "c", do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver o recorrente da prática do crime capitulado no art. 319 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 386, III do Código de Processo Penal. Por fim, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos dessa decisão ao corréu ALEXIS MARQUES SALVADOR. (STJ, ARESP 2015630/MG, relator ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, decisão monocrática disponibilizada em DJe/STJ n. 3375 em 19/04/2022 e publicado em 20/04/2022) Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de outubro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator